Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-96.2018.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015124-96.2018.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), ANDRE NARZETTI - CPF: 977.553.380-53 (RECLAMANTE), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ: 13.603.346/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMANTE(S):

ANDRE NARZETTI

RECLAMADO(S):

PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME

E M E N T A:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO PROVIDO – RECONHECIDA A

VALIDADE DE CLÁUSULA PENAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FESTA DE FORMATURA - ALEGADA CONTRARIEDADE COM OS ENUNCIADOS 355 E 356, AMBOS DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL COM O

RESP N. 1.447.247/SP - SITUAÇÃO QUE NÃO DESAFIA O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO -

ART.988, INCISO IV, DO CPC/15 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE Nº 3/2016 – HIPÓTESE EXTRALEGAL DE CABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE – IMPROCEDENCIA.

O invocado precedente do
REsp n. 1.447.247-SP
– que, aliás, não guarda relação com o caso dos autos – já que versa sobre contrato de compra e venda de árvores em pé – não pode ser considerada jurisprudência consolidada a ponto de justificar uma reclamação na hipótese do inciso IV do art.988 do CPC/15 e do art.1º da
Resolução STJ n. 3/2016.

Descabe igualmente o ajuizamento de reclamação por suposta afronta à jurisprudência consolidada do STJ quando os precedentes que se pretende alçar à condição de paradigma – quais sejam,
Enunciados ns. 355 e 356, ambos da IV Jornada de Direito Civil – não provem da referida Corte Superior, mas sim do Conselho da Justiça Federal.-

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE(S):

ANDRE NARZETTI

RECLAMADO(S):

PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
ANDRE NARZETTI
, contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que deu parcial provimento ao Recurso Inominado nº 1001025-87.2017.8.11.0055 interposto em desfavor de
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME
, reformando em parte a sentença de procedência para declarar a rescisão contratual, com a aplicação da multa prevista na
cláusula 17ª, parágrafo primeiro
, do contrato havido entre as partes, bem como para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o requerente ao pagamento de R$2.259,60, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da rescisão e acrescido de juros moratórios de 1%, a incidir a partir do protocolo da contestação.

Sustenta, em síntese, que o aresto reclamado estaria a violar o Informativo n. 627 do STJ (Direito Civil) de 29/06/2018 representado pelo precedente do REsp n. 1.447.247-SP, segundo o qual
“constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução”
.

Assevera, ainda, que o aresto confronta também os Enunciados 355 e 356, ambos da IV Jornada de Direito Civil, de acordo com os quais, nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício, sendo irrenunciável essa possibilidade de redução da referida cláusula.

Ao fim, pugna pela desconstituição do acórdão reclamado, o qual teria preterido os precedentes invocados, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

A liminar reclamatória foi indeferida em decisão de ID. n.

32364456.

Informação do e. Relator do aresto reclamado no ID. n. 33816452.

Frustrada a intimação da terceira interessada, consoante certidão de ID. 89331963.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, no dia 23/10/2014, o reclamante teria assinado com
Anderson Rodrigues da Silva-ME
contrato de prestação de serviço de festa de formatura, no valor de R$3.550,00, porém, não teve condições de continuar com o contrato, nem mesmo usufruiu do serviço contratado, uma vez que não participou do evento.

Ainda segundo a inicial, a despeito disso, foi surpreendido com a cobrança da multa contratual.

Com tais argumentos, manejou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de dívida c/c Indenização por danos morais
movida por em face de mencionada empresa, pugnando pela declaração de nulidade do débito cobrado, além de indenização por danos morais e materiais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença na qual o juizado de origem, após o acolhimento parcial dos embargos declaratórios opostos, homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual no patamar de 10% readequando-a para o valor total do contrato, perfazendo a quantia de R$ 355,00, além de declarar a inexigibilidade do débito objeto do processo de execução nº 1000455-04.2017.8.11.0055.

Em face de tal sentença,

a parte requerida
Anderson Rodrigues da Silva ME
interpôs recurso inominado alegando, em síntese, a legitimidade da cláusula que estipula multa em caso de rescisão unilateral do contrato, posto que fundamentada pelos gastos efetivamente experimentados para a viabilização das obrigações assumidas.

Aludido recurso foi a julgamento no plenário da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob a Relatoria do Dr.
Gonçalo Antunes de Barros Neto
, sendo parcialmente provido para declarar a rescisão contratual, com a aplicação da multa prevista na
cláusula 17ª
parágrafo primeiro do contrato firmado entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de R$ 2.259,60, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da rescisão, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir do protocolo da contestação.

Na ocasião, entendeu o referido colegiado que a parte reclamada se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/15,
demonstrando a existência do prejuízo experimentado em razão da rescisão unilateral do contrato pela parte autora
.

Compreendeu-se que a parte demandada foi precisa ao informar ao consumidor,
em momento prévio à contratação do serviço
, que em caso de rescisão o custo fixo para a realização da festa deveria ser quitado, conforme disposto nas cláusulas 14ª e 17ª do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Pois bem.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.
”

Importante ainda frisar que, por não ser cabível a interposição de Recurso Especial das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o STJ editou a Resolução STJ n. 3/2016 – que
“dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” –
ampliando no seu art.1º as hipóteses de cabimento do referido instituto. Senão vejamos:

“Art. 1º A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do STJ consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça,
bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional
, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça.”

Ou seja, se a jurisdição deste Tribunal para o exame de reclamações como a dos autos se dá por delegação extraordinária do STJ – Tribunal originalmente competente –, a possível dissonância a ser examinada será aquela potencialmente existente entre o acórdão reclamado, e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria em discussão, mesmo porque este Tribunal não constitui instância recursal de decisões de Turmas Recursais.

E, no caso, enunciados de Jornadas de Direito Civil e um único precedente isolado do STJ não desafiam o manejo da reclamação na hipótese do inciso IV do art.988 do CPC/15 e do art.1º da
Resolução STJ n. 3/2016.

Afinal, o invocado precedente do
REsp n. 1.447.247-SP
– que, aliás, não guarda relação com o caso dos autos – já que versa sobre contrato de compra e venda de árvores em pé – não pode ser considerada jurisprudência consolidada a ponto de justificar a qualquer censura à decisão colegiada do órgão reclamado.

Por razões ainda mais óbvias, não há se justificar uma reclamação, por suposta afronta à jurisprudência do STJ consolidada, quando o precedente que se pretende alçar à condição de paradigma – qual seja,
Enunciados ns. 355 e 356, ambos da IV Jornada de Direito Civil – não provem da referida Corte Superior, mas sim do Conselho da Justiça Federal.

Diante disso,
julgo
improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.998 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021